Tribunal: CARF
Processo: 15586.000405/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000405/2006-85
ACÓRDÃO
3402-011.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
RECORRIDA
RECOMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar,
objetivamente, a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de
Declaração devem ser admitidos. No caso dos autos, foram verificadas
contradições entre a conclusão do voto do relator e a decisão de Primeira
Instância recorrida e seus fundamentos, hipótese em que se deve
acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 116, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), eis
que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou obscuridades
verificadas entre a decisão e seus fundamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos por acolher os
embargos sem atribuição de efeitos infringentes, para excluir do dispositivo do voto da relatora a
expressão: “ressaltando-se que o período de dezembro de 2002 já havia sido exonerado pela
decisão de primeira instância.”.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000405/2006-85
2
RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Autoridade Preparadora
visando esclarecer, a Decisão proferida pela 2o Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste
Conselho, através do Acórdão no 3402-007.994, ao julgar Recurso Voluntário.
Os embargos foram redigidos da seguinte forma:
Retorno o presente ao CARF para esclarecimentos acerca do PA 12/2002. Enquanto a decisão da DRJ
somente cancela o lançamento do PIS relativo ao PA 12/2002, o acórdão do CARF versa em seu
penúltimo parágrafo: "Este período (12/2002), portanto, já não faz parte da discussão nos autos,
uma vez que o valor exonerado pela DRJ não ultrapassa o valor de alçada para conhecimento do
recurso de ofício". E finaliza em seu último parágrafo: "... ressaltando-se que o período de dezembro
de 2002 já havia sido exonerado pela decisão de primeira instância". Ocorre, porém, que o
lançamento da COFINS para dezembro de 2002 restou mantido pela DRJ.
No Despacho de Admissibilidade, deu-se seguimento aos embargos nos seguintes
termos:
Compulsando os autos, verifica-se que de fato houve inexatidão material, conforme claramente
demonstrado pela Embargante, senão vejamos:
No acórdão proferido pela DRJ-RJO-II a Turma julgadora julgou parcialmente procedente o
lançamento para afastar o valor do PIS relativo ao PA 12/2002, mantendo os demais períodos, além
de julgar procedente o lançamento da COFINS, conforme trechos do voto abaixo transcritos
(...)
Observa-se, contudo, que, no lançamento em análise, o crédito tributário constituído relativo ao PIS dos
períodos de apuração a partir de 12/2002(fls.2.304), foi apurado sem observância da norma citada,
especialmente no que diz respeito à alíquota aplicável, apuração da receita tributável e apuração e
conferência de possíveis créditos a que faria jus a autuada.
Sendo assim, não pode prosperar o lançamento fiscal realizado para estes períodos, devendo ser
excluído o crédito tributário relativo ao PA 12/02.
Por todo o exposto, voto por julgar parcialmente procedente o lançamento, excluindo-se o valor da
contribuição ao PIS relativo ao PA 12/2002, com os respectivos acréscimos legais, mantendo os demais
períodos najelpa em que se encontram, além de julgar totalmente procedente o lançamento em relação a
COFINS.
(...)
Por sua vez, no acórdão proferido pelo CARF a Turma julgadora afirmou deveria ser excluído o
crédito tributário relativo ao PA 12/02 (portanto, o PIS e a Cofins). Veja-se trechos do voto:
(...)
É preciso salientar, contudo, que a Fiscalização não foi atenta ao conteúdo da decisão recorrida. Isto
porque o lançamento tributário foi indevidamente apurado com base no regime cumulativo da
Contribuição ao PIS e da COFINS para o período de dezembro de 2002. Para tal período, sendo a
Recorrente optante pelo lucro real, já incidia a sistemática não cumulativa das Lei n. 10.833/2002 e
10.637/2001. Tal fato levou à conclusão pela DRJ: “Sendo assim, não pode prosperar o lançamento
fiscal realizado para estes períodos, devendo ser excluído o crédito tributário relativo ao PA 12/02.”
Este período, portanto, já não faz parte da discussão nos autos, uma vez que o valor exonerado pela
DRJ não ultrapassa o valor de alçada para conhecimento de recurso de ofício.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar
a cobrança sobre receitas financeiras relativas a descontos obtidos no pagamento de financiamento junto
ao Fundap, no montante total de R$ 176,84, quanto aos períodos de janeiro de 2002 e março de 2002,
conforme resultado de diligência de fls 929 e 930, ressaltando-se que o período de dezembro de 2002 já
havia sido exonerado pela decisão de primeira instância.
(...)
Assim sendo, o despacho apresentado deve ser recebido como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do que prescreve o art. 66 do RICARF.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000405/2006-85
3
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade, e-fls 970 a 972, os Embargos são
tempestivos e revestem-se dos demais requisitos de admissibilidade de forma que dele tomo
conhecimento.
A questão levantada em embargos decorre do fato de que a Autoridade Julgadora
de Primeira Instância afastou o lançamento a respeito do PIS em razão do período de apuração de
dezembro de 2002 (12/2002) pois esta contribuição já estaria sob a regência da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, resultado da conversão em Lei, da Medida Provisória no 66, de 29 de
agosto de 2002, sendo portanto sujeita ao regime não-cumulativo, e a Autoridade Tributária teria
executado os cálculos na forma do regime cumulativo.
Por outro lado, o regime não cumulativo da COFINS apenas foi introduzido pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, produzindo efeitos apenas a partir de 1o de fevereiro de
2004, conforme seu art. 93.
Então a Autoridade Julgadora de Primeira Instância entendeu que o cálculo da
COFINS deveria ter sido feito segundo o regime cumulativo, na forma como procedeu a
Autoridade Tributária, mantendo esta parte do lançamento.
Já a Decisão de Segunda Instância, assim fundamentou a conclusão do voto:
É preciso salientar, contudo, que a Fiscalização não foi atenta ao conteúdo da decisão recorrida. Isto
porque o lançamento tributário foi indevidamente apurado com base no regime cumulativo da
Contribuição ao PIS e da COFINS para o período de dezembro de 2002. Para tal período, sendo a
Recorrente optante pelo lucro real, já incidia a sistemática não cumulativa das Lei n. 10.833/2002 e
10.637/2001. Tal fato levou à conclusão pela DRJ: “Sendo assim, não pode prosperar o lançamento fiscal
realizado para estes períodos, devendo ser excluído o crédito tributário relativo ao PA 12/02.”
Este período, portanto, já não faz parte da discussão nos autos, uma vez que o valor exonerado pela
DRJ não ultrapassa o valor de alçada para conhecimento de recurso de ofício.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
cancelar a cobrança sobre receitas financeiras relativas a descontos obtidos no pagamento de
financiamento junto ao Fundap, no montante total de R$ 176,84, quanto aos períodos de janeiro de
2002 e março de 2002, conforme resultado de diligência de fls 929 e 930, ressaltando-se que o
período de dezembro de 2002 já havia sido exonerado pela decisão de primeira instância.
Segundo este trecho, acima em negrito, a eminente relatora do Acórdão de
Segunda Instância incorreu em erro material ao interpretar que a COFINS estaria, segundo a
Decisão de Primeira Instância, incluída na desoneração aplicada pelo Acórdão da DRJ assim como
o PIS.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000405/2006-85
4
No entanto, manteve-se o lançamento em relação à COFINS. Vemos que os
períodos objeto do auto de infração foram de 01/2002 a 12/2002, e apenas o período de 12/2002
está regulado pela Lei no 10.637/2002, nos termos do art. 68.
Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - a partir de 1o de outubro de 2002, em relação aos arts. 29 e 49;
II – a partir de 1o de dezembro de 2002, em relação aos arts. 1o a 6o e 8o a 11;
III - a partir de 1o de janeiro de 2003, em relação aos arts. 34, 37 a 44, 46 e 48;
IV - a partir da data da publicação desta Lei, em relação aos demais artigos.
Desta forma, tendo em vista que a razão de decidir presente no Acórdão de
Segunda Instância, seria a mesma consideração sobre a apuração segundo o regime não
cumulativo para o PIS, para o período de 12/2002, adotada pela DRJ, entendo que a cobrança de
COFINS precisa ser mantida nos termos da Decisão de Primeira Instância pois, conforme exposto
acima, esta conclusão não se aplica à COFINS.

Conclusão
Neste sentido, voto por acolher os embargos sem atribuição de efeitos infringentes,
para excluir do dispositivo do voto da relatora a expressão: “ressaltando-se que o período de
dezembro de 2002 já havia sido exonerado pela decisão de primeira instância.”

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 977
DF CARF MF
Original